Tribunal: TJDFT
Processo: 0718544-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO ELETRÔNICO. PHISHING. ADULTERAÇÃO DE BOLETO. DEPÓSITO. TERCEIRO ESTRANHO. NEGÓCIO JURÍDICO. FORTUITO INTERNO. REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR.

1. As empresas de pagamentos eletrônicos, enquanto instituições submetidas à supervisão do Banco Central do Brasil, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações financeiras, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ante a constatação de que a empresa digital ré, embora tempestivamente advertida, por meio de um de seus canais de atendimento ao público, acerca da possibilidade da ocorrência, mediante a prática de phishing, de adulteração de boleto por ela emitido, se absteve de interromper, para averiguação, o regular fluxo transacional de pagamento suspeito, inafastável sua responsabilidade pelo prejuízo material experimentado pelo consumidor.

3. Cabe ao prestador de serviços de pagamentos, independentemente de culpa, reparar os danos causados aos consumidores, consoante determina o artigo 14 da Lei 8.078/1990.
4. Recurso desprovido.